Tribunal: STF
Processo: ADI 6481
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.233/2001, ART. 83, § 1º – LEI NACIONAL QUE ATRIBUI AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (DNIT) COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR O TRÂNSITO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS E, NESSE ÂMBITO, APLICAR, DE MODO NÃO EXCLUSIVO, PENALIDADES POR INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – MATÉRIA A CUJO RESPEITO  O PLENÁRIO VIRTUAL DESTA SUPREMA CORTE JÁ RECONHECEU INEXISTENTE QUESTÃO CONSTITUCIONAL (ARE 1.212.967-RG/RS, REL. MIN. DIAS TOFFOLI) – CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE MERA EXEGESE DE TEXTOS NORMATIVOS INFRACONSTITUCIONAIS (LEI Nº 10.233/01 E CTB) – OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – SITUAÇÕES DE LITIGIOSIDADE CONSTITUCIONAL DE CARÁTER MERAMENTE REFLEXO INDIRETO OU MEDIATO NÃO SE EXPÕEM À POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL CONCENTRADO – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.